Tribunal: TJBA
Processo: 0516943-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0516943-90.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGAD
A
: FABIANA BARBASSA LUCIANO

APELAD
A
: DÉBORA NERY BRANDÃO

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada
em face de
DÉBORA NERY BRANDÃO, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, em razão da não juntada, no prazo concedido, dos documentos necessários à instrução da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se é nula a sentença que extingue o processo, por ausência de pressupostos processuais, sem previamente apreciar pedido tempestivo de dilação de prazo formulado pela
A
utora, para apresentação de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação do pedido de dilação de prazo, protocolizado, tempestivamente, pela
Demandante
, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais assegurados no art. 5º, LV, da CF/1988.

4. O art. 6º do CPC impõe o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, sendo vedada conduta judicial que gere surpresa ou impeça o efetivo exercício do direito de defesa.

5. A extinção do feito, sem resolução de mérito, fundada na ausência de pressupostos processuais e proferida antes da apreciação do requerimento de prazo suplementar, afronta a diretriz da primazia da decisão de mérito, conforme estabelecido no art. 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 139, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8003548-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 18.09.2024; TJ-MG, AC nº 1000022-047038-9/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 19.04.2022; TRF-1, AC nº 1004781-31.2020.4.01.3315, Rel. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, j. 26.10.2022.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº

8050024-72.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
a

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, sendo
Apelad
a
DÉBORA NERY BRANDÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.